Tribunal: TJMT
Processo: 0008096-26.2016.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008096-26.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FLORES MACIEL - CPF: 013.202.671-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL MIRANDA GOMES - CPF: 650.133.521-34 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0008096-26.2016.8.11.0013

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

APELANTE: EDSON FLORES MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/12/2021

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, VII DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de dúvida razoável em favor do réu, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, conduzindo à sua absolvição, nos moldes do artigo 386, VII do CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por EDSON FLORES MACIEL contra a sentença que lhe condenou às penas do artigo 147 do CP, no patamar de 02 meses de detenção em regime aberto, substituindo a mesma por pena de prestação pecuniária no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Traz em sede de apelação a ausência de provas mínimas ao édito condenatório, com a absolvição do apelante nos moldes do artigo 386, III e VII do CPP.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo improvimento do recurso de apelação, bem como, em sede de 2o grau, o representante do Ministério Público opinou pelo improvimento, repisando os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim resta descrito o tipo penal do artigo 147 do CP:

“
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.”

Após a detida análise dos autos, existe apenas a versão da vítima, sendo que, o Ministério Público poderia ter ouvido outras pessoas, até mesmo indicadas na fase policial a tentar roborar sua versão de que o temor teria sido imposto na vítima, de forma a realmente ter o medo real de que algo de mal lhe fosse feito pelo apelante.

Observa-se que, em juízo, apenas consagrou-se a versão da vítima, sendo que, apesar de ouvida na condição de informante, a esposa do apelante também foi ouvida e disse que ambos se empurraram mutuamente, bem como, de que o apelante estava embriagado, ou seja, nada se confirma de forma mais clara e certeira de que o apelante tenha realmente feito a ameaça de forma séria a ponto de incutir o temor necessário da ameaça na vítima.

Além disso, quando da realização da audiência de instrução não se observou a existência de medo contemporâneo, da continuidade de eventual desavença entre os envolvidos, sendo que, nada se comprova nesse sentido, de que, a vítima teria conduzido no tempo esse medo, que supostamente teria sido causado pela suposta ameaça noticiada pela mesma.

Houve um entrevero / desentendimento entre as partes, com ambos se empurrando, porém, a prova de que houve a ameaça perpetrada e que esta tenha sido realmente séria a ponto de gerar o temor noticiado na vítima, tendo condições de assim demonstrar, entendo que, assim não se fez nos autos, a ponto de se legitimar a condenação imposta.

Certo é que a palavra da vítima realmente tem grande importância, porém, quando existam outras pessoas a confirmar a suposta ameaça, entendo que, devem ser demonstradas através dos depoimentos, o que sequer se observa nos autos, se fiando unicamente e exclusivamente na palavra da vítima, para sustentar o édito condenatório.

Assim tem trilhado a jurisprudência da qual comungo:

E M E N T A-APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA - POSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO. A acusação apoiada, tão-somente, na palavra da vítima, que não foi corroborada por outros elementos do conjunto probatório, não é capaz de ensejar o decreto condenatório, de modo que, a mera probabilidade de autoria predomina em favor do acusado, em decorrência do princípio do in dubio pro reo. (TJ-MS - APR: 00032602020108120004 MS 0003260-20.2010.8.12.0004, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 28/10/2012, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2012)

APELAÇÃO CRIMINAL. Absolvição pela prática de crime de ameaça. Ministério Público objetiva a condenação nos termos da denúncia. Impossível. Restou afastada a seriedade da ameaça, quer pelo depoimento da vítima quer pelo do réu. Ameaças proferidas em estado de fúria. ? Recurso Improvido.(TJ-SP - APL: 990100229206 SP, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento: 29/06/2010, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2010)

É o caso típico de aplicação do princípio do
“in dubio pro reo
”, sendo que existem dúvidas acerca da ameaça realmente sofrida, e sua extensão, suficiente à absolvição nos moldes previstos no artigo 386, VII do CPP.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de apelação e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
o apelante das imputações de cometimento do delito de ameaça descrito no artigo 147 do CP, não podendo restar nada a seu desfavor da presente ação penal.

Deve ainda o (a) Gestor (a) Judicial providenciar as comunicações de praxe, sobre a absolvição e anotações pertinentes.

Deixo de condenar ainda ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, visto que, incabíveis à espécie.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021